Tribunal: TJPA
Processo: 0001276-74.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001276-74.2011.8.14.0015
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

REPRESENTANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: COSMO DE ALMEIDA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO AUTOR E DEVIDAMENTE ASSINADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE QUE DECORREU IN ALBIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O magistrado deve intimar pessoalmente a parte antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade, com fulcro no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

No caso, houve a intimação pessoal do apelante para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção, por meio de carta com aviso de recebimento entregue no endereço informado pelo próprio autor nos autos e devidamente assinada por pessoa física.

Aplicação da Teoria da Aparência é medida que se impõe, uma vez que é considerada válida a intimação por carta postal realizada na pessoa de quem, na sede ou filial da empresa, recebe o aviso de recebimento (AR) sem fazer qualquer ressalva quanto a eventual falta de poderes para tanto, mas se mantém inerte quanto ao interesse de prosseguimento do processo.

À unanimidade, recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001276-74.2011.8.14.0015

APELANTE: BANCO GMAC S/A

APELADO: COSMO DE ALMEIDA LOPES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO GMAC S/A, em face da r. Sentença (Id. Num. 4759684), prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar
inaudita altera pars
, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil/2015, ante a ausência de andamento processual pela inércia do banco autor.

Inconformado, o Banco/Autor interpôs o presente recurso de apelação

(Id. 4759685).

Após fazer um breve relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, o apelante alegou que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, antes de sua extinção, conforme preceitua o artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

Asseverou que deve ser observado o princípio da proporcionalidade, uma vez que a decisão atacada se mostra desproporcional e que beneficiaria a conduta maliciosa do réu, que estava inadimplente e não informou sua mudança de endereço.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso com o objetivo de reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação processual, conforme certidão de Id. 4759686/ fl. 71 dos autos originários.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o sucinto relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da prévia intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

O juízo
a quo
julgou extinta a demanda com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, sob fundamento de que a parte, apesar de devidamente intimada para providenciar o andamento do feito, nada fez.

Preceitua a legislação de regência:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Por sua vez, o § 1º, do mesmo dispositivo legal, prevê que antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, deverá o magistrado intimar pessoalmente a parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.

Confira-se:

“§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Vejamos, ainda, os ensinamentos de Fredie Didier Jr:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias, diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe (art. 485, § 1º, CPC). [...] O abandono assemelha-se muito à desistência: o abandono é tácito e a desistência, expressa. Mas o abandono é um ato-fato processual; a desistência, um negócio jurídico processual unilateral. Não por acaso, exige-se do advogado poder especial para desistir (art. 105, caput, CPC), mas não para abandonar. O curioso é que o abandono é, sob certo ponto de vista, mais grave do que a desistência, já que, se reiterado, pode levar à perempção (art. 486, CPC). (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715). (destacado).

Logo, no caso, é inegável a necessidade de haver intimação pessoal do requerente para praticar ato necessário ao andamento do feito, o que fora realizado, por meio da carta com aviso de recebimento devidamente entregue no endereço do indicado pelo banco autor nos autos e assinada.

Acerca da possibilidade de intimação pessoal por carta com aviso de recebimento, cito o entendimento da jurisprudência pátria:

“RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO AUTOR. REGULAR INTIMAÇÃO PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO EXEQUENDO CERTO. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO, MAS COM CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.
1. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.
2. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção Jurisprudência/STJ - Decisões Monocráticas Página 3 de 5 do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior, aperfeiçoando o entendimento sobre a matéria, entende que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que for embargada a ação/execução, por não ter havido, nesses casos, a integração do requerido à lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção. 4. Com o julgamento de embargos do devedor, o crédito exequendo apresenta-se estabilizado, sólido, tendo sido com isso satisfeito o direito do executado a ter um julgamento de mérito, ao mesmo tempo que se constata uma situação que apenas excepcionalmente será modificada. 5. Não pendendo decisão nos embargos de devedor e seguindo a execução seu curso, é de concluir pelo desinteresse do executado nesse prosseguimento e, consequentemente, a desnecessidade de seu requerimento quanto a esse fim. 6. No caso dos autos, a falta de impugnação da sentença de extinção por parte da executada, e as declarações das contrarrazões, hão de ser encaradas como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como demonstração de desinteresse para continuidade da execução, capaz de suprir o requerimento para a extinção. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1.355.277/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 1º/2/2016 - sem grifo no original)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA, RESTANDO SATISFEITA A EXIGÊNCIA QUANDO ESTA É FEITA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. FORMALIDADE PROCESSUAL SEGUIDA DE FORMA REGULAR. INÉRCIA DO INTERESSADO QUE, AINDA ASSIM, SE MANTÉM. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DO ARTIGO 485, III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, é necessária a prévia intimação pessoal para que a parte dê impulso ao processo, consoante dispõe o § 1º daquele mesmo dispositivo; 2. Formalidade devidamente observada no caso concreto. Extinção escorreita; 3. Recurso desprovido.”

(TJ-RJ - APL: 00450072720168190203, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 18/11/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)

In casu
, o Togado Singular prolatou despacho (Id. 4759683, correspondente à fl. 53 dos autos físicos), determinando a intimação pessoal do autor, que foi atendida por meio de carta com aviso de recebimento, conforme documento juntado no mesmo Id, à fl. 57-A do processo físico originário.

Ressalta-se que a carta registrada foi recebida e assinada por pessoa física, no endereço da pessoa jurídica, sem constar qualquer objeção, o que nos leva a aplicar a teoria da aparência. Segundo tal teoria, reputa-se válido o ato intimatório realizado no endereço da parte, ainda que a pessoa a quem entregue o AR não ostente poderes de administração ou de gerência.

Nesse sentido, cito os julgados abaixo:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA, CONDICIONADO O CUMPRIMENTO À INFORMAÇÃO DA AUTORA PARA INFORMAR O NOME E ENDEREÇO DO FIEL DEPOSITÁRIO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA INFORMAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INERCIA DO AUTOR CERTIFICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO INTERESSADO, QUE ADQUIRIU DO AUTOR OS CRÉDITOS HAVIDOS EM FACE DO DEMANDADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA À EXTINÇÃO POR ABANDONO E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ANTES DA EXTINÇÃO POR ABANDONO. AR NÃO ASSINADO POR PESSOA COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO OU GERÊNCIA GERAL: Nulidade afastada. A jurisprudência do STJ, atenuando a norma do parágrafo único do art. 223 do CPC/73,
com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo
. II- ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU, ANTES DA EXTINÇÃO POR ABANDONO. A parte ré não chegou a ser citada, sendo dispensado seu requerimento. Precedentes deste tribunal. III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJPA APL: 0006287-50.2012.8.14.0015, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 2019-03-14)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, III DO CPC/73. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE QUE DECORREU IN ALBIS, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 267 do CPC/73. 2.
Intimação pessoal da pessoa jurídica por carta postal com aviso de recebimento para dar prosseguimento ao feito. 3. A.R. recebido por preposto, sem ressalvas. Validade do ato processual. Aplicação da Teoria da Aparência, que considera válida a intimação por carta postal realizada na pessoa de quem, na sede ou filial da empresa, recebe o aviso de recebimento (AR) sem fazer qualquer ressalva quanto a eventual falta de poderes para tanto.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

(TJPA APL: 0000530-08.2005.8.14.0015, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 18/06/2019, Publicado em 28/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, § 1º, CPC. INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO ANDAMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PERFECTIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para se extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, é imprescindível que se cumpra a exigência do § 1º do mesmo artigo, qual seja: a intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo legal.
2. É válida a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo quando a carta de intimação é recebida por funcionário (fls.117), sem qualquer ressalva, à luz da teoria da aparência.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-AM - AC: 06223167420178040001 AM 0622316-74.2017.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 30/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2020)

Portanto, verifica-se que o juízo de origem cumpriu a determinação do art. 485, § 1º, do CPC/2015, no entanto, o banco autor quedou-se inerte, deixando o prazo para manifestação de interesse no prosseguimento do feito transcorrer
in albis
.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe

provimento, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021